Tribunal: TJMT
Processo: 1039881-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039881-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA JL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.240.872/0001-88 (AGRAVADO), LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 709.313.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTANTEMENTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEF POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES E EXECUÇÕES. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento da Execução Fiscal nº 0006600-92.2004.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em 25/8/2004 contra a empresa Construtora JL EIRELI – EPP, para cobrança de crédito tributário de ISSQN no valor original de R$ 28.994,51, inscrito na dívida ativa sob o nº 039/2004.

2.

Após tentativas frustradas de citação e constrição patrimonial, foi deferido o redirecionamento da execução aos sócios, por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Posteriormente, a decisão agravada determinou o sobrestamento do feito, sob o argumento da existência de outra execução fiscal em trâmite na Comarca de Cuiabá contra a empresa Pantanal Transportes LTDA, sem vínculo com a presente demanda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento da execução fiscal com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/1980, diante da inexistência de identidade entre os sujeitos passivos das execuções, da ausência de vínculo entre as empresas envolvidas e da inexistência de requerimento das partes ou fundamentação quanto à conexão fática ou jurídica entre os feitos.

III. Razões de decidir

4. O art. 28 da Lei nº 6.830/1980 autoriza a reunião de execuções fiscais “contra o mesmo devedor”, por conveniência da unidade da garantia da execução, exigindo identidade subjetiva entre os feitos.

5.

No caso, a decisão agravada desconsidera esse requisito essencial, ao sobrestar a execução fiscal proposta contra a Construtora JL EIRELI – EPP com base em outra demanda envolvendo a empresa Pantanal Transportes LTDA, pessoa jurídica distinta e sem comprovação de vínculo societário, contratual ou de grupo econômico.

6.

Além disso, a decisão foi proferida de ofício, sem provocação das partes e sem fundamentação suficiente, o que compromete o devido processo legal e o contraditório, além de prejudicar a efetividade da execução fiscal.

7.

A jurisprudência do STJ orienta que a aplicação do art. 28 da LEF deve observar estritamente seus requisitos, sob pena de nulidade da decisão e comprometimento da celeridade e eficiência da cobrança tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 0006600-92.2004.8.11.0041, autorizando o seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: “A reunião de execuções fiscais com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/1980 exige identidade entre os sujeitos passivos e pertinência entre os feitos. É nulo o sobrestamento determinado de ofício, sem provocação das partes ou fundamentação idônea quanto à conexão entre as demandas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 28; CPC, arts. 10 e 489, § 1º, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0006600-92.2004.8.11.0041, que determinou o sobrestamento da execução com base no art. 28 da Lei n. 6.830/80 (LEF), sob fundamento de suposta existência de outro processo executivo conexo, promovido pelo Município de Cuiabá contra empresa diversa.

O agravante sustenta que inexiste qualquer identidade entre os sujeitos passivos ou entre os entes exequentes das execuções mencionadas, tornando inaplicável o art. 28 da LEF. Alega que a decisão atacada compromete a autonomia do ente federativo municipal e afronta os princípios da legalidade, do contraditório e do devido processo legal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no ID 328370580.

Ausentes as contrarrazões (Certidão ID 336612891).

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0006600-92.2004.8.11.0041, ajuizada em 22 de março de 2004, com o objetivo de cobrar crédito de ISSQN inscrito em dívida ativa sob o nº 039/2004, no valor originário de R$ 28.994,51, da empresa Construtora JL EIRELI - EPP.

Logo no início do feito, a executada apresentou bem móvel à penhora, em agosto de 2004, mas o exequente discordou da nomeação e requereu a penhora de valores em espécie. O pedido foi inicialmente indeferido, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, ao qual esta Corte deu provimento para assegurar o prosseguimento da execução.

Desde então, houve reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso. O juízo determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, e antes mesmo de decorrido esse prazo, o Município requereu a penhora de créditos que a executada deteria junto ao Estado de Mato Grosso. Esse pedido, contudo, não chegou a ser apreciado.

Posteriormente, o juízo determinou ao exequente que localizasse bens em noventa dias. Após novo pedido, foi deferida a penhora via SISBAJUD, sem sucesso, logo, a execução voltou a ser suspensa por mais um ano. Nesse ínterim, o Município informou nos autos o CNPJ correto da devedora, tendo requerido, sem êxito, que a secretaria judicial procedesse à necessária correção.

Em 2 de abril de 2025, o juízo singular determinou, de ofício, o sobrestamento da execução, invocando como fundamento a suposta existência de conexão com a Execução Fiscal nº 1023201-39.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá contra a empresa Pantanal Transportes LTDA. Consta da decisão que, naquela execução, teria sido determinada a reunião de feitos, o que justificaria a paralisação da presente demanda.

A decisão agravada se ampara no artigo 28 da Lei nº 6.830/80, cuja redação literal é a seguinte:

“Art. 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição.”

A interpretação do dispositivo exige a presença cumulativa de três requisitos: requerimento das partes, identidade do sujeito passivo das execuções e conveniência da unidade da garantia da execução. Nenhum desses elementos se faz presente no caso concreto.

Primeiramente, não houve qualquer requerimento das partes para a reunião dos feitos, sendo a medida determinada de ofício. Em segundo lugar, inexiste identidade entre os executados. A presente execução tem como devedora a empresa Construtora JL EIRELI - EPP, ao passo que a outra execução referida envolve a empresa Pantanal Transportes LTDA. Tampouco há nos autos qualquer indício de que ambas integrem o mesmo grupo econômico ou possuam vínculo jurídico relevante que justifique a adoção do art. 28 da LEF.

Além disso, as execuções são promovidas por entes federativos distintos – Município de Pontes e Lacerda, neste processo, e Município de Cuiabá, no outro. Ainda que houvesse coincidência de devedor, o fato de os exequentes serem diferentes já seria, por si só, suficiente para afastar a incidência do dispositivo legal. Trata-se de execuções autônomas, com partes e objetos diversos, ajuizadas em comarcas distintas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que a aplicação do artigo 28 da Lei de Execução Fiscal deve ser restritiva, justamente para evitar prejuízos à eficiência e à celeridade da execução tributária. A tentativa de forçar a reunião de processos sem os pressupostos legais acarreta evidente tumulto processual, comprometendo o direito à tutela jurisdicional tempestiva e eficaz.

Por fim, ressalta-se que a decisão agravada também vulnera os princípios do contraditório, da legalidade e do devido processo legal, ao impor medida gravosa sem oitiva prévia das partes e sem qualquer fundamentação que demonstre a existência de conexão fática ou jurídica entre as execuções mencionadas.

Diante desse contexto, é inequívoco que a decisão recorrida deve ser reformada, permitindo-se o regular prosseguimento da execução fiscal, tal como previsto na legislação de regência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 0006600-92.2004.8.11.0041, autorizando seu imediato prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026